Tribunal: TJDFT
Processo: 0004919-86.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004919-86.2016.8.07.0006 AGRAVANTE: ANGELA BORGES LEAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por ÂNGELA BORGES LEAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ela manejados. Os agravos não merecem ser conhecidos, pois foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.042, § 6o, DO CPC/2015. I - A interposição cumulativa, em única peça, das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso especial está em desconformidade com o disposto no art. 1042, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso inadmitido." II - Na espécie, cuida-se de irregularidade formal, pelo não preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Não se conhece, pois, do agravo em recurso especial. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1472142/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO DJe 04/11/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DO ART. § 6o. DO ART. 1.042 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Dispõe o art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux que na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. 3. A parte agravante interpôs - contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário -, em uma única peça, o Agravo em Recurso Especial e o Agravo em Recurso Extraordinário, o que está em desconformidade com o disposto no art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443452/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/03/2020) Assim, não conheço do agravo de id. 16227771. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026